Tribunal: TJSP
Processo: 1062234-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória, cumulada com consignatória em pagamento.
Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, nos contratos celebrados antes da vigência da Lei 13.495/2017 a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário não impede a purgação da mora pelo devedor fiduciante, providência que pode ser adotada até a

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação anulatória, cumulada com consignatória em pagamento.
Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Col. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, nos contratos celebrados antes da vigência da Lei 13.495/2017 a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário não impede a purgação da mora pelo devedor fiduciante, providência que pode ser adotada até a data de assinatura do auto de arrematação do imóvel. Exegese do art. 39, II, da Lei 9.514/97 e art. 34 do Decreto-Lei 70/66.
Recurso improvido.